Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701571-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada, para que o agravado seja compelido a submeter o agravante ao tratamento denominado ABLAÇÃO POR RADIOFREQUENCIA. Na via do presente recurso, o agravante sustenta que é portador de ADENOCARCINOMA DE COLON EIV FÍGADO, e que a não realização do tratamento poderá ocasionar danos irreversíveis a sua vida, tendo em vista as metástases hepáticas. Afirma que o plano de saúde se recusou a dar cobertura ao tratamento ao argumento de que não preenche os critérios de cobertura constantes no rol da ANS. Pede o DEFERIMENTO, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, da pretensão recursal (art. 1.019, I, do CPC), para que o agravado seja compelido a autorizar a ABLAÇÃO POR RADIOFREQUENCIA, nos termos da prescrição médica. Preparo recolhido. É o relato do necessário. DECIDO Nos termos do art. 11, I, “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Por se tratar de plano de saúde, a matéria, além do CDC, é ainda regulada pela Lei 9.656/98, que criou um regime regulatório dos planos de saúde e apresentou dispositivos sobre as vedações aplicadas aos contratos, requisitos de funcionamento dos planos, regras de cobertura assistencial, regras relativas aos contratos, entre outras disposições. Os dispositivos da aludida lei são regulamentados pela ANS, sendo que o tratamento recomendado ao agravante se encontra incluso no rol de procedimentos da ANS (Res Normativa 465/2021, Anexo II, item 1). Para mais, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que a agravante, que possui 68 anos de idade, é portador de diabetes, foi submetido a hemicolectomia e a ciclos de quimioterapia. Além disso, segundo o laudo médico, evoluiu positivamente com o tratamento nas lesões hepáticas, e necessita realizar o tratamento com urgência (id 39125786), sob risco de progressão de doença com dano irreversível. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que autorize ao agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, o tratamento denominado ABLAÇÃO POR RADIOFREQUENCIA, nos termos da prescrição médica. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora